Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721209-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO SANTOS MACHADO, OLIVIO DE SOUZA SANTOS JUNIOR, WELBIO COELHO SILVA, WEMER HESBOM BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: ETH CORDEIRO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por DISTRITO FEDERAL em desfavor de LUCIANO SANTOS MACHADO, OLÍVIO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA, na qual busca a rescisão do acórdão no 780084, integrado pelo acórdão no 952419, que: i) condenou o DISTRITO FEDERAL a implementar a Gratificação de Titulação – GTIT, em folha de pagamento dos autores, ora requeridos, no período compreendido entre a edição da Resolução no 37, de 27 de dezembro de 2006 e a entrada em vigor da Lei Distrital no 4.426/2009, em 19 de novembro de 2009, bem como a partir de 1o de março de 2010, na forma prevista no Decreto no 31.452/2010; ii) e determinou que a diferença decorrente da aplicação da alteração da base de cálculo da gratificação de titulação promovida pela Lei Distrital no 4.426/2009 seja transformada em VPNI, na forma prevista no artigo 43, da aludida norma distrital, devendo o montante devido a cada um dos autores ser apurado na fase de liquidação de sentença, abatendo-se eventuais quantias pagas a este título na via administrativa (ID 11732003 e 11732006). Na decisão de ID 13965581, em que promovi o saneamento do feito, rejeitei as preliminares e prejudiciais suscitadas pelas partes, indeferi as provas pleiteadas pelos requeridos, estabeleci a distribuição ordinária do ônus probatório, concedi às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para que pudessem pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes e determinei ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse os demonstrativos de pagamento dos requeridos, desde a data da solicitação de pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT até os dias atuais. O DISTRITO FEDERAL apresentou documentos (ID 14572449 a 14572451). Então, os requeridos LUCIANO SANTOS MACHADO, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no ID 14282105, rejeitados pela decisão de ID 14309957. Da decisão que rejeitou os aclaratórios, os requeridos LUCIANO SANTOS MACHADO, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA interpuseram AGRAVO INTERNO (ID 15026288). Questionam a competência do relator para solucionar as questões preliminares arguidas pelos réus, haja vista que, no Tribunal de Justiça, a competência decisória é sempre colegiada, ainda mais em ações rescisórias. Reiteram a tese de impossibilidade de utilização da ação rescisória para rediscutir todo o mérito da causa anterior. Alegam que a matéria é estranha à via da rescisória. Insistem no pedido de expedição de ofício, a fim de poder demonstrar que vários servidores do DISTRITO FEDERAL recebem 30% de GTIT/VPNI apesar de terem apresentado dois títulos de pós-graduação latu sensu. Ao final, requerem: i) a expedição de ofício; ii) o restabelecimento do pagamento da VPNI; iii) seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso; iv) que todos os recursos anteriores sejam submetidos a julgamento colegiado; v) no mérito, o provimento do agravo interno, inclusive coma extinção sem mérito da ação rescisória. Os autos vieram conclusos. Relatados, decido. Quanto à insurgência dos requeridos em relação ao saneamento do feito, é importante repetir que se trata de providência realizada pelo Relator, conforme previsto no artigo 932, I, do Código de Processo Civil. De qualquer sorte, sendo a competência para julgar a demanda do colegiado, obviamente a 2a Câmara Cível poderá, antes de analisar o mérito, eventualmente acolher alguma preliminar suscitada, na forma do artigo 938, da mesma norma. A respeito, confira-se trecho da decisão de ID 14309957: Em relação à rejeição das preliminares, é importante destacar que se trata de análise que cabe ao relator, ao promover o saneamento do feito, porquanto responsável por ordenar e dirigir o processo, consoante previsão do artigo 932, I, do Código de Processo Civil. Por certo, o órgão competente para análise do mérito desta ação rescisória é a 2a Câmara Cível, que poderá, caso entender de forma contrária, adotar posicionamento diverso deste Relator. Contudo, para fins de organização do processo, tem-se a rejeição das preliminares, permitindo-se produzir as provas necessárias e adentrar no mérito da demanda. Portanto, não há a alegada usurpação de competência, uma vez que as questões do processo serão definitivamente decididas pela 2a Câmara Cível, mas, para fins de saneamento e regular prosseguimento do processo, devem ser resolvidas, neste momento, pelo Relator. Sobre a alegada inadmissibilidade da presente ação rescisória, este tema foi decidido de forma clara e objetiva por este Relator nas decisões pretéritas, devendo, portanto, a demanda prosseguir até o julgamento pelo colegiado, momento em que esta 2a Câmara Cível decidirá a questão de forma definitiva. Veja-se excerto da decisão de ID 13965581: INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CABIMENTO A alegação de inépcia da petição inicial confunde-se com o próprio mérito da demanda e, em certa medida, com o cabimento da ação rescisória. Os requeridos defendem que os fundamentos apresentados na petição inicial não são aptos a possibilitar a rescisão da coisa julgada. Ora, a averiguação desta questão deve ser feita no mérito, em exercício de cognição exauriente. Portanto, não se confunde com inépcia da petição inicial. Ademais, o cabimento da presente ação rescisória fundamenta-se no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Neste ponto, cabe destacar que a análise de cabimento da ação rescisória é feita em abstrato. Deve-se verificar se, em tese, as alegações podem justificar a rescisão do julgado. No caso em análise, o autor apresentou argumentos que abstratamente caracterizam violação manifesta à ordem jurídica e erro de fato, tanto é que a tutela antecipada foi parcialmente deferida. Portanto, o reconhecimento de ofensa à norma jurídica e erro de fato, para fins de cabimento da ação rescisória, é evidente. Para fins da procedência ou não da ação, deve ser apreciada no mérito, em cognação exauriente. Os requeridos aduzem que, na forma do artigo 508, do Código de Processo Civil, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Considerar repelida alegações e defesas que a parte poderia opor não enseja o impedimento de rescindir a coisa julgada, mormente quando o fundamento da rescisória, em tese, configura violação manifesta à ordem jurídica e erro de fato. O que deve ser averiguado é se a demanda é cabível, nos termos do artigo 966, do Código de Processo Civil. Por certo, o mencionado artigo 508 não afasta a possibilidade de ajuizar ação rescisória em razão de eventual erro de fato, consistente na condenação ao pagamento da gratificação num percentual em desacordo com a legislação de regência. Ademais, trata-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius, de modo que caberia ao magistrado analisar se os autores faziam jus à gratificação no percentual pretendido e, caso tenha ocorrido erro de fato, é possível admitir o ajuizamento da ação rescisória, como meio para corrigir este erro, caso exista. Os requeridos alegam, ainda, que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é incabível ação rescisória por violação de lei se, para apurar a pretensa violação, for indispensável reexaminar matéria probatória debatida nos autos. Mencionam que, nos termos da Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Todavia, o objetivo da presente ação rescisória não é rever interpretação controvertida de texto legal ou reexaminar provas, motivo pelo qual não se aplica ao caso a Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, ou a jurisprudência que veda a utilização da rescisória como sucedâneo recursal. Em relação ao requerido WELBIO COELHO SILVA, diferentemente do que defende a parte ré, a questão não consiste em reexame da matéria probatória. Não se trata, portanto, de rejulgamento da causa, mas, sim, de apuração de erro de fato, que passou despercebido na fase de conhecimento pelos órgãos julgadores. Desse modo, a ação rescisória é cabível. Desta feita, não existem quaisquer vícios que obstem a transposição para o mérito, estando presentes os pressupostos processuais de existência e validade do processo. Sobre o pedido de expedição de ofício, segue trecho da decisão de ID 14309957, que analisou os embargos de declaração opostos: A decisão embargada foi clara ao estabelecer os pontos controvertidos e definir as provas cabíveis. Quanto à gratificação percebida por WELBIO COELHO SILVA, foi exarado que se trata de matéria de direito, motivo pelo qual é desnecessária a produção de provas, sobretudo porque o julgamento, neste ponto, depende apenas da análise dos autos em que proferido o julgado rescindendo. Confira-se: DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS A lide cinge-se em apurar ofensa à norma jurídica e erro de fato, decorrente da suposta concessão de gratificação e consequente VPNI com base em legislação não aplicável, em percentual inadequado aos títulos apresentados e mediante o pagamento de valores que foram absorvidos pelos aumentos salariais concedidos aos requeridos. A legislação aplicável à gratificação é matéria de direito, ao passo que o percentual da gratificação concedida ao requerido WELBIO COELHO SILVA (alegado erro de fato) depende apenas da análise dos autos em que proferido o julgado rescindendo. Entretanto, para saber se o pagamento da VPNI deveria ocorrer, é necessário averiguar se houve redução salarial e se este persistiu. Esta análise requer a apresentação da evolução salarial dos requeridos. Determino a distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, cabendo ao autor comprovar as alegações dos fatos constitutivos do seu direito. O meio de prova admitido para dirimir a controvérsia é documental, tendo em vista que os outros tipos de provas não possuem o condão de comprovar os fatos debatidos nos autos. PROVAS REQUERIDAS Os requerimentos formulados pelo requerido OLÍVIO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR, para fins de produção probatória, devem ser indeferidos. Não foi comprovada a impossibilidade de acessar os pareceres normativos da PG/DF no 10/2018-PRCON, Parecer 1990/2010-PROPES/PGDF, bem como as certidões informando sobre as ADI’s 2007.00.2.000237-1; 2007.00.2.014293-5 e outras ações de controle concentrado de constitucionalidade, de modo que não há motivo para intervenção do Poder Judiciário. Além disso, para a expedição de ofício/requisição, é necessário que a parte comprove a imprescindibilidade de tais documentos para deslinde do feito, o que não se verifica. Igual conclusão quanto aos pedidos dos demais requeridos relativos à produção probatória. Acerca da prova testemunhal, relembre-se que esta é inviável para demonstrar os fatos que influenciam no mérito da presente ação. Portanto, os únicos documentos necessários para o julgamento da demanda são os demonstrativos de pagamento dos requeridos desde a data da solicitação do pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT, cujo ônus cabe ao autor. (g.n.) Destaque-se que, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, em conformidade com o seu prudente arbítrio. Assim, entendido que não é necessária a produção da prova requerida, não há que falar em omissão. Portanto, o indeferimento dos pedidos liminares constantes do agravo interno é medida que se impõe. Em relação aos documentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14572449 a 14572451), eles não atendem de forma satisfatória a determinação, porquanto não se referem a todo o lapso temporal estabelecido (desde a data da solicitação do pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT até os dias atuais). A propósito, a redação da decisão de ID 13965581: Portanto, os únicos documentos necessários para o julgamento da demanda são os demonstrativos de pagamento dos requeridos desde a data da solicitação do pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT, cujo ônus cabe ao autor. (...)Ante o exposto, (...) DETERMINO ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os demonstrativos de pagamento dos requeridos, desde a data da solicitação de pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT até os dias atuais. Assim, deve o DISTRITO FEDERAL complementar a documentação. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares do agravo interno. Ainda, CONCEDO derradeira oportunidade para que o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 dias, apresente, de forma completa, os demonstrativos de pagamento dos requeridos desde a data da solicitação de pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT, até os dias atuais Por fim, intime-se o autor/agravado para que se manifeste sobre o agravo interno interposto no ID 15026288, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator